Tribunal: TJES
Processo: 5000362-41.2023.8.08.0056
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-41.2023.8.08.0056

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FLOSINA SCHREIBER SCHWANZ e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO.
CIRURGIA VASCULAR
. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.
Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão. Precedente.

3.
Agiu corretamente o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido, já que, do conjunto dos documentos que acompanharam a petição inicial, extrai-se que a autora é pessoa idosa e necessitava, com extrema urgência, da realização do procedimento médico.

4. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade CONHECER da remessa necessária, MANTENDO INALTERADA A R. SENTENÇA proferida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000362-41.2023.8.08.0056

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FLOSINA SCHREIBER SCHWANZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id. 11065696 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em substituição a
FLOSINA SCHREIBER SCHWANZ
,

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente os pedidos iniciais para:

Condenar o requerido

à realização de transferência hospitalar da Sra. Flosina Schreiber Schwanz para uma unidade capacitada em cirurgia vascular, considerando o estado grave de saúde da idosa e a urgência da necessidade de avaliação médica, podendo, inclusive, ser custeada a internação em hospital particular, caso não houvesse disponibilidade na rede pública.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A d. Procuradoria de Justiça por meio do parecer de id. 11413085 manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000362-41.2023.8.08.0056

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FLOSINA SCHREIBER SCHWANZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id. 11065696 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em substituição a
FLOSINA SCHREIBER SCHWANZ,

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente os pedidos iniciais.

No presente caso, o Ministério Público demonstrou que a Sra. Flosina Schreiber Schwanz, idosa de 63 anos, portadora de graves comorbidades como AVC, hipertensão, diabetes e lesões necróticas em membros inferiores, aguardava transferência desde 09/03/2023 devido à gravidade de seu quadro clínico, que exigia tratamento em ambiente hospitalar de maior complexidade.

Durante o período de internação, a paciente desenvolveu graves feridas nos membros inferiores, com necrose e exposição óssea, demandando avaliação especializada para possível amputação. a Sra. Flosina foi cadastrada na Central de Vagas do Estado. Contudo, a transferência não se concretizou em tempo hábil, caracterizando omissão administrativa.

Diante da situação de urgência e do descumprimento do dever estatal, o Ministério Público ajuizou a presente ação, e, em decisão liminar, foi determinado que o Estado providenciasse a transferência em até 48 (quarenta e oito) horas, incluindo o custeio em unidade privada caso a rede pública não dispusesse de vagas, além do transporte e medidas necessárias para garantir o atendimento.

A sentença de mérito confirmou a decisão liminar.

Não houve interposição de recurso voluntário, e a d. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Em decorrência do princípio fundamental da proteção à dignidade humana, a Constituição da República, em seu artigo 196, estabeleceu que
“
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

No presente caso, as provas documentais (id. 11065478, 11065479 11065480 e 11065481) são claras ao demonstrar que a situação da Sra. Flosina era de extrema gravidade, com risco iminente à vida. O longo período de espera pela transferência agravou seu estado clínico, comprometendo sua integridade física e configurando falha na prestação do serviço público essencial.

O entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, devendo assegurar o acesso a tratamentos médicos, especialmente em casos de urgência, como o presente.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).
2. O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.
3. Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS – que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos a disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava. (...) (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. CUSTAS PROCESSUAIS. REMESSA NECESSÁRIA PROCEDENTE. I Remessa Necessária.
Havendo provas da imprescindibilidade do tratamento de saúde pretendido, assim como a carência de recursos financeiros da parte, compete aos entes públicos o custeio do seu fornecimento. II Custas processuais.
A Lei Estadual nº 9.974/2013 não incluiu no rol do artigo 19 o ente municipal como isento do pagamento de custas processuais e a Lei Federal nº 6.830/80, não pode fazê-lo, para pagamento de taxa estadual (custas processuais), pois não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais, por previsão contida no artigo 151, III, da CF (vedação à isenção heterônoma). (TJES, Classe: Remessa Necessária, 042160009652, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018)

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NECESSIDADE DE CIRURGIA NO TÓRAX DIREITO À SAÚDE DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. 1 – É cediço que, a competência administrativa em matéria de política pública de saúde foi outorgada a todos os entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do art. 198 da Constituição Federal. 2-
O Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. 3- O direito da parte encontra-se previsto no art. 196 da CF/88, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4- Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 006170040148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

À vista disso, vejo que agiu corretamente o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido, encontrando-se em perfeita consonância com nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária para fins de manter inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.